Tribunal: TJES
Processo: 5017933-59.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017933-59.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: RENATA AMORIM LUZ WAIANDT
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por Renata Amorim em face de SESES – SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA, aduzindo a requerente que: a) se graduou no curso de Pedagogia e Licenciatura ofertado pela requerida; b) em 16/09/2017 se matriculou na pós graduação, apresentando os documentos necessários, momento em que foi admitida como Professor PDT IV.1 e, pela jornada de 40h, a remuneração atingiu o montante de R$ 3.684,99 (três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos); d) a Secretaria de Educação enviou e-mail em 22/07/2021 informando que a carga horária constante no diploma era de 3.180h, no entanto, no cadastro da instituição junto ao MEC constava a carga horária de 3.872h, o que precisava ser regularizado; e) até a regularização da documentação deixou de auferir, mensalmente, a importância de R$198,49 (cento e noventa e oito reais e quarenta e nove centavos). Busca, assim, o recebimento da diferença remuneratória pelo período necessário à regularização do diploma, retificação do histórico escolar, além de danos morais.

A requerida ofertou defesa no ID 12807522, informando apenas que a regularização

da documentação depende de verificação junto ao MEC, motivo pelo qual não é

possível estabelecer um prazo para retificação. Requer, assim, a improcedência do

pedido inicial.

Em sede de

sentença (ID 6015961) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

CONDENO a requerida a pagar à autora a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.DETERMINO que a promovida proceda a emissão de novo histórico escolar da autora, retificando a carga horária do curso de Pedagogia, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar da ciência desta decisão, sob pena de multa diária que ora fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), com possibilidade de majoração em caso de descumprimento. Sem custas e honorários, ex vi legis.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 6015953),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda ou subsidiariamente, pugnou que seja reduzido o valor da condenação.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 6015961). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, insta consignar que é incontroverso que a autora foi aluna de graduação em Pedagogia junto à requerida, sendo que em seu diploma foi verificada irregularidade na carga horária (vide e-mails de ID10544871).

No caso sub examine, restou devidamente demonstrado nos autos a ocorrência de falha na prestação de serviço da Requerida, ora recorrente, pois foi confessado pela própria requerida o equívoco, considerando que a mesma se refere à necessidade de verificação dos dados junto ao MEC. Obviamente, a falha na prestação dos serviços prejudicou a autora que, conforme alegado na inicial, deixou de receber sua remuneração integral no período compreendido entre agosto/2021 a

fevereiro/2022.

.

Trata-se, pois, de hipótese de responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do

risco da atividade, que alcança todos os agentes econômicos que participaram da

colocação do serviço no mercado de consumo.

No caso em voga, nenhuma das excludentes de responsabilidade se verifica, estando cristalinamente demonstrada a falha na prestação dos serviços pela ré, autorizando a indenização correspondente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que além dos danos materiais, os danos morais também restaram caracterizados. Pois, a parte Requerente, ora recorrida, experimentou sofrimento que extrapolou os limites do mero aborrecimento, demonstrando que houve de fato um abalo a um dos atributos da personalidade, consubstanciado na ofensa à sua honra subjetiva, especialmente a liberdade financeira.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 6.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)